Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708764-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: CRISTIANE ABADIA CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Cristiane Abadia Carlos de Oliveira contra a decisão desta Relatoria que conheceu de ofício a preliminar de ilegitimidade passiva e cassou a sentença, determinando a remessa do feito para uma das Varas Federais da Justiça federal da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID no 35355944, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO